Tribunal: TJMT
Processo: 1003323-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003323-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR CLOVIS SMANIOTTO - CPF: 098.076.599-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR - CPF: 720.028.911-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MOACIR CLOVIS SMANIOTTO (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), PERCI SMANIOTTO - CPF: 098.075.519-00 (EMBARGANTE), LAURENA MARIA SMANIOTTO - CPF: 630.587.581-20 (EMBARGANTE), MOACIR CLOVIS SMANIOTTO - CPF: 098.076.599-49 (EMBARGANTE), CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO - CPF: 423.604.809-44 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ECOPLAN AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 87.993.192/0001-62 (EMBARGADO), ALFREDO FERNANDO ZART - CPF: 743.431.499-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o erro material apontado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a averbação da existência da lide na margem da matrícula n. 17.637 do CRI de Nova Mutum.

Os embargantes apontam erro material da Câmara ao deixar de estender o
decisum
também ao imóvel objeto da matrícula n. 17.366 do mesmo Cartório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam erro material no acórdão, uma vez que deveria ser determinada a averbação da existência da Ação também na matrícula n. 17.366 do CRI de Nova Mutum.

Todavia, assim ficou consignado no aresto:

(...)

Pelo exposto,
diante da pretensão alternativa dos agravantes e por se tratar das terras de menor extensão
, dou provimento ao Recurso para determinar a averbação da existência da lide na margem da matrícula 17.367 do CRI de Nova Mutum.

A decisão foi clara no sentido de que em razão do pedido alternativo dos embargantes determinou a averbação na matrícula 17.367 do CRI de Nova Mutum, consignando, inclusive, que constituía área de menor extensão.

Pelo exposto, ante a inexistência do vício apontado,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022